Tribunal: TJDFT
Processo: 0703111-75.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. ARTIGOS 3o E 4o DO DECRETO N. 11.150/2022. PRESSUPOSTO NÃO EVIDENCIADO. ADPF. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO COLENDO STF. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em razão da severidade do procedimento especial previsto para a ação de repactuação de dívidas por superendividamento – tendo em vista a possibilidade de imposição de plano judicial compulsório aos credores com a forçada revisão das dívidas – não se pode negligenciar o propósito do procedimento em foco, que reside na preservação do mínimo existencial do devedor, isto é, R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme estabelecido no art. 3o do Decreto n. 11.150/2022.
2. De acordo com o parágrafo único do art. 4o do Decreto n. 11.150/22, as parcelas das dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica restam excluídas da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial.
3. Na hipótese, o mínimo existencial do devedor não se faz violado pelos débitos questionados, restando ausente pressuposto necessário à propositura da ação de repactuação por superendividamento em desfavor dos credores, nos termos da legislação de regência.
4. Excepcionada a hipótese de violação ao mínimo existencial, não se revela adequada a ação de repactuação de dívidas por superendividamento, de modo a resultar na extinção do processo, sem exame do mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC.
5. Embora haja o questionamento dos Decretos n. 11.150/2023 e n. 11.567/2023 em sede de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental perante o colendo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 1.005/DF e ADPF n. 1.006/DF), à míngua de qualquer manifestação daquela Excelsa Corte sobre a incompatibilidade das aludidas normas em relação à Constituição Federal, subsiste a presunção de constitucionalidade e de legalidade atos normativos do Poder Público, segundo a qual são eles constitucionais até afirmação em sentido contrário.
6. Apelação conhecida e não provida.